Tribunal: TJSP
Processo: 2161923-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO AOS RÉUS QUE ASSINEM A ATA EM 24 HORAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA

AGRAVO PROVIDO